Tribunal: CARF
Processo: 10855.721774/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.721774/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.601 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
EURIPEDES BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
INOVAÇÃO DA LIDE ADMINISTRATIVA. INADMISSIBILIDADE.
PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
A delimitação do litígio administrativo se dá segundo os termos da
impugnação ou manifestação de inconformidade porventura apresentados,
através da dedução de todas as questões controversas, sob pena de preclusão
temporal, a teor dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72, ressalva feita
exclusivamente às matérias supervenientemente incorporadas nas decisões
administrativas proferidas ao longo do procedimento contencioso, não sendo
possível a inovação da lide em recursos ou petições posteriores.
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL.
CONJUNTO PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO.
De conformidade com a legislação de regência, somente os proventos da
aposentadoria ou reforma, conquanto que comprovada a moléstia grave
mediante laudo oficial, são passíveis de isenção do imposto de renda pessoa
física.
In casu, tendo o contribuinte comprovado, através de laudo médico oficial,
corroborado por outros documentos, ser portador de moléstia grave presente no
rol da legislação, impõe-se admitir a isenção pretendida.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. DESCABIMENTO.
A realização de diligências não se presta à produção de provas cujo ônus
compete ao recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso. Vencido o Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo (relator), que negava provimento ao
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rayd Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.721774/2012-12
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.601 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721774/2012-12

Rodrigo Lopes Araújo - Relator
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda
das Pessoas Físicas, por omissão de rendimentos no valor de R$ 287.609,82, indevidamente
declarados como isentos, em razão do contribuinte não ter comprovado ser portador de moléstia
considerada grave.
De acordo com a notificação de lançamento (e-fls. 23-26), o contribuinte
Recebeu R$ 179.640,00 e R$ 107.969,82, respectivamente das fontes pagadoras com
CNPJ's 71.584.833/002-76 e 09.041.213/0001-36. O laudo médico relata que é portador
de transtorno de habilidade emocional + transtorno de humor + episódio depressivo,
códigos CID F 06.6 + F 06.3 + F 32.3. Moléstias não previstas no inciso XIV do artigo
6o da Lei n° 7.713/1988.

Em 16/03/2012 foi recebida a Notificação, por via postal (Aviso de Recebimento
– AR e-fl. 28).

Em 10/04/2012 foi protocolada impugnação à notificação (efls. 02-05), na qual o
contribuinte faz as seguintes alegações, com os argumentos abaixo:
a) Incorreção no total dos rendimentos:
- A soma de todos os valores recebido de fontes pagadoras, a Secretaria da Fazenda do
Estado, e também da Procuradoria Geral do Estado, não coincide com aquele valor: -
porém, trata-se de renda bruta;
- estas fontes, já fizeram as deduções de lei, ou seja previdência social oficial, no valor
de R$ 27.120,93, e descontos de pensões alimentícias, fundamentadas em acordos
judiciais, (+planos de saúde), e além de tudo, o IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE, NO VALOR DE R$ 32.448,36 somadas
- Desses valores já descontados, o requerente pagou através de guia a diferença maior
no valor de R$ 6.141,54, e fez estes pagamentos em 8 parcelas de 767,69, e já pagas, no
Banco do Brasil, por boletos.
b) Comprovação da alienação mental:
- O laudo número 86/2011 da fonte pagadora, Secretaria da Fazenda de SP (...) reforça
o laudo anterior, emitido pelo Conjunto Hospitalar de Sorocaba, da Secretaria de Saúde,
deixa claro o diagnóstico da moléstia grave, a alienação mental;
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.601 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721774/2012-12

- ofício do SPPREV/DBS GAP SMA no 10/2012, as exigências da legislação específica,
do imposto de rendas, não procede mais aos descontos do imposto de rendas;
- No AI, na descrição dos fatos imponíveis e enquadramento legal, diz: o laudo médico
relata que é portador de transtorno de habilidade, - habilidade, com (H) quando naquele
documento está escrito: - transtorno de labilidade, com (L), o correto, pois trata-se de
doença mental, orgânica e incapacitante;
- examinando o código de estatística internacional de doenças, a CID 10.9 a que
atualmente vigora, o item F 06.6, lá está escrito: transtorno de labilidade orgânico
- se assim não fosse, a própria aposentadoria por invalidez estaria comprometida,
obtida em abril de 2003, - (C1D 10 F32.2) laudo em anexo.

O Acórdão Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
considerou a procedência total do lançamento. A decisão (e-fls. 40-43) teve como principais
fundamentos:
a) Correto valor total rendimentos:
- os comprovantes juntados às fls. 24/25 do processo no 10855.721772/2012-23
demonstram que os rendimentos recebidos referem-se a rendimentos de aposentadoria.

b) Não isenção dos rendimentos:
- em que pese restar constatado que os rendimentos recebidos possuem a natureza de
proventos de aposentadoria, o laudo médico de fls. 14 atesta a existência da patologia de
CID 10 F 32.2, qual seja: episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos (fls. 54). O
interessado insiste, em sua impugnação, que sua patologia enquadra-se como alienação
mental, o que justificaria isenção do imposto de renda;
- de acordo com o estabelecido no art. 111, II, da Lei no 5.027, de 14 de junho de 1966,
Código Tributário Nacional - CTN, a interpretação da legislação tributária que disponha
sobre outorga de isenção deve ser literal, portanto, não se admite uma interpretação
mais ampla da lei, para além dos estritos termos nela contidos
- verifica-se que, "segundo explicita a doutrina, a alienação mental não constitui, de
fato, uma doença em seu sentido estrito, mas um estado cuja constatação depende, antes
de tudo, de um diagnóstico médico específico e afirmativo, que primeiro reconheça a
existência de uma moléstia e depois, principalmente, a sua conformação à hipótese
legalmente estabelecida" (TRF-3, Órgão Especial, MS 0013142-03.2010.4.03.0000,
Relator Desembargador Federal Carlos Muta, julgado em 14/03/2012, e-DJF3 Judicial 1
Data: 20/03/2012);

O contribuinte foi cientificado do Acórdão de primeira instância em 10/05/2017,
por via postal (AR e-fl 50).

Em 29/05/2017 foi apresentado o Recurso Voluntário (e-fls.54-57), apresentando
as seguintes alegações, com os argumentos abaixo:
a) Ilegitimidade ativa da Fazenda Nacional:
- por tratar-se de funcionário público da Estado de S. Paulo, esse imposto instituído pela
União, pertence de pleno direito ao Estado Membro, quando o retém de seus
funcionários assim reza o artigo 157 inciso I da Constituição Federal;
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.601 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721774/2012-12

- é firme a jurisprudência do Superior Tribunal Justiça, afirmando ser a Fazenda Federal
parte ilegítima para exigir imposto de Rendas de Servidor Estadual

b) Comprovação da alienação mental:
- existe um claro equívoco do órgão julgador que indica o CIO 11:1 F32.2 e também a
expressão "SEM SINTOMAS PSICÓTICOS. A impressão que se tem é que não leram o
referido laudo. Pois este indica claramente o CID F- 32.3, e a condição: COM
PSICÓTICOS;
- a portaria 1.675/MPOG de 2006, que no fundo, só confirma ainda mais, o direito de
isenção do contribuinte, pois destaca que os quadros psicóticos (moderados ou graves)
são igualmente considerados alienação mental.
- Sobre a interdição do recorrente, não é condição absoluta, nem automática, apenas
uma possibilidade, e isto quem decide é a perícia médica, que optou por não interditar o
examinando.
- A moléstia grave e incurável do recorrente já foi atestada e entregue ao Instituto de
Previdência Estadual, que reconheceu por preencher os requisitos legais a ter direito a
isenção como tal previsto no artigo 69, XIV, da lei n' 7.713 de 1988, combinado do que
couber com a lei no. 11.052, de 2004.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Competência para julgamento do feito
Observada a competência deste Colegiado para apreciar o presente feito, com
amparo no artigo 3o, IV, do Anexo II da Portaria MF 343 de 09.06.2015, que aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com redação da Portaria
MF 329 de 2017.

Admissibilidade do recurso
A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 10/05/2017 e o recurso
voluntário foi apresentado em 29/05/2017. Portanto, o recurso é tempestivo e reúne demais
requisitos de admissibilidade previstos na legislação de regência.

Retenção na fonte de Imposto de Renda de servidor estadual – não conhecimento
Alega o recorrente que a exigência do imposto de renda por parte da Fazenda
Nacional é incabível vez que, por ser servidor público estadual, o produto da arrecadação desse
tributo pertence ao Estado membro, por força do art. 157, I, da Constituição Federal.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.601 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721774/2012-12

Esse assunto não foi levantado pelo contribuinte em sua primeira contestação
(efls. 02-05), portanto o argumento não deve ser enfrentado por conta da preclusão, nos termos
dos arts. 16, III, e 17 do Decreto 70.235/72, norma que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal. Portanto, essa parte não deve ser conhecida em sede recursal.

Isenção, por moléstia grave, de proventos da aposentadoria – Alienação mental
O não reconhecimento da isenção dos rendimentos do recorrente foi
fundamentado, conforme notificação de lançamento (e-fls. 23-26), pelo fato das moléstias
apresentadas não estarem previstas no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88.
Constatado que os proventos recebidos pelo recorrente se referem a aposentadoria,
a decisão de piso segue na mesma linha.
Assim, não se discute a origem dos rendimentos ou a oficialidade dos laudos,
estando o debate restrito a saber se a patologia detida pelo recorrente justifica a isenção do
imposto de renda.
O laudo apresentado à fiscalização (e-fl. 59), emitido em 19/08/2011 pelo
Conjunto Hospitalar de Sorocaba – vinculado à Coordenadoria de Serviços de Saúde da
Secretaria de Estado da Saúde do Governo de São Paulo - dava conta que o recorrente portava
“transtorno de labilidade emocional orgânico (astênico) + transtornos de humor (afetivos)
orgânicos + episódio depressivo grave com sintomas psicóticos (CID F 06.6 + F 06.3 + F 32.3)”.
Com a impugnação, foi apresentado laudo emitido pela Divisão Médica da São
Paulo Previdência – vinculada à Secretaria da Fazenda do Governo de São Paulo - em
05/11/2011 (e-fls. 07-08), constando o contribuinte como portador de patologia CID 10 F 32.2.
O enquadramento médico das patologias relacionadas pelo recorrente pode ser
extraído da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde
(CID), publicação da Organização Mundial de Saúde que, ao fornecer um padrão de descrição
das doenças, possibilita estatísticas mais precisas relacionadas a enfermidades.
A versão 10 da CID (CID-10), adotada pelos Estados membros da OMS desde
maio de 1990, descreve, entre os sintomas das patologias dos códigos F06.3, “mudanças de
humor, acompanhadas por alteração no nível de atividade, depressiva, maníaca ou bipolar”; os
dos códigos F06.6 como “ variedade de sensações físicas, tonturas e dores”; os dos códigos
F32.2 como “episódios de depressão com vários dos sintomas anteriores”; os do código F32.3
como “presença de alucinações, retardo psicomotor, perigo de vida devido a suicídio,
desidratação ou fome”*.

*No original
F 06.3 – Organic mood [affective] disorders
Disorders characterized by a change in mood or affect, usually accompanied by a
change in the overall level of activity, depressive, hypomanic, manic or bipolar (see
F30-F38), but arising as a consequence of an organic disorder.
Excl.: mood disorders, nonorganic or unspecified
F 06.6 – Organic emotionally labile [asthenic] disorder
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.601 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721774/2012-12

A disorder characterized by emotional incontinence or lability, fatigability, and a variety
of unpleasant physical sensations (e.g. dizziness) and pains, but arising as a
consequence of an organic disorder.
Excl.: somatoform disorders, nonorganic or unspecified
F 32.2 - Severe depressive episode without psychotic symptoms
An episode of depression in which several of the above symptoms are marked and
distressing, typically loss of self-esteem and ideas of worthlessness or guilt. Suicidal
thoughts and acts are common and a number of "somatic" symptoms are usually
present.
Agitated depression
Major depression
Vital depression
single episode without psychotic symptoms
F 32.3 - Severe depressive episode with psychotic symptoms
An episode of depression as described in F32.2, but with the presence of hallucinations,
delusions, psychomotor retardation, or stupor so severe that ordinary social activities are
impossible; there may be danger to life from suicide, dehydration, or starvation. The
hallucinations and delusions may or may not be mood-congruent.
Single episodes of:
major depression with psychotic symptoms
psychogenic depressive psychosis
psychotic depression
reactive depressive psychosis

A leitura das descrições acima não deixa dúvidas que os códigos das enfermidades
estão ligados a sintomas graves que vão desde como tonturas e ausência de estabilidade
emocional (labilidade) a alucinações e possibilidade de suicídio.
No entanto, embora costumeiramente se faça referência a “isenções por moléstia
grave”, o legislador optou por limitar o rol das moléstias ao constante do inciso XIV do art 6o da
Lei 7.713/88. Assim, embora se reconheça a gravidade dos sintomas supracitados, é necessário o
enquadramento nesse dispositivo legal para que o rendimento seja isento, vez que a outorga de
isenção não comporta interpretação ampliativa, como preconiza o art. 111, II, do Código
Tributário Nacional.
Nesse contexto, o recorrente pleiteia que sua enfermidade se enquadre como
“alienação mental”.
Apesar das descrições da Classificação Internacional, trata-se de analisar o
cabimento da isenção tributária, à luz da legislação cabível. Portanto, o conceito de alienação
mental deve ter amparo jurídico.
O Código Civil, por exemplo, ao tratar da deserdação dos descendentes pelos
ascendentes, traz como uma das hipóteses, no inciso IV do art. 1.962, o desamparo do
ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. Daí decorre como possível obter certo
contorno à definição de alienação mental: além de se diferenciar da grave enfermidade, sua
presença torna possível a situação de desamparo, na qual o paciente não possui condições de
realizar atos da vida civil com plena capacidade.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.601 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721774/2012-12

Com isso não se quer dizer que está sendo aplicado o Código Civil para deslinde
da questão, mas apenas se obtendo, do próprio sistema jurídico, que a alienação mental pode ou
não estar presente em paciente de doença grave.
Veja-se que o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal,
elaborado pelo Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Federal (SIASS –
instituído pelo Decreto 6.833/09) e instituído pela Portaria 797/10, da Secretaria de Recursos
Humanos do Ministério do Planejamento, conceitua alienação mental como
todo quadro de transtorno psiquiátrico ou neuropsiquiátrico grave e persistente, no qual,
esgotados os meios habituais de tratamento, haja alteração completa ou considerável da
sanidade mental, comprometendo gravemente os juízos de valor e de realidade, bem
como a capacidade de entendimento e de autodeterminação, tornado o indivíduo
inválido para qualquer trabalho.

Continua o Manual orientando que a alienação mental
poderá
ser identificada no curso de qualquer transtorno psiquiátrico ou
neuropsiquiátrico, desde que, em seu estágio evolutivo, sejam atendidas todas as
condições abaixo discriminadas:
1. Seja grave e persistente;
2. Seja refratária aos meios habituais de tratamento;
3. Comprometa gravemente os juízos de valor e realidade, bem como a capacidade de
entendimento e de autodeterminação;
4. Torne o servidor inválido de forma total e permanente para qualquer trabalho.

Diz ainda que são passíveis de enquadramento
1. Esquizofrenias nos estados crônicos e residuais;
2. Outras psicoses graves nos estados crônicos e residuais;
3. Estados demenciais de qualquer etiologia (vascular, Alzheimer, doença de Parkinson,
etc.);
4. Retardos mentais graves e profundos.

De fato, como o próprio recorrente informa, a interdição não é condição absoluta
nem automática, mas deduz-se que na alienação mental o elemento volitivo é afetado, tanto é que
o Manual preconiza que “Adicionalmente, a área de recursos humanos deverá comunicar os
parentes próximos ou o Ministério Público sobre a possibilidade legal da interdição com a
nomeação de curador, conforme previsto no Código Civil Brasileiro”.
Como a alienação mental não se confunde com a enfermidade – e, no caso, com as
doenças do recorrente -, torna-se necessário um laudo específico detalhando tal condição.
Precedente judicial:
"segundo explicita a doutrina, a alienação mental não constitui, de fato, uma doença em
seu sentido estrito, mas um estado cuja constatação depende, antes de tudo, de um
diagnóstico médico específico e afirmativo, que primeiro reconheça a existência de uma
moléstia e depois, principalmente, a sua conformação à hipótese legalmente
estabelecida"
(TRF 3a região, Órgão Especial, MS 0013142-03.2010.4.03.0000, Rel. Desembargador
Federal Carlos Muta, julgado em 14/3/12, e-DJF3 Judicial 1 Data:20/3/12).
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.601 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721774/2012-12

É também essa a orientação do Manual do SIASS:
O diagnóstico de um transtorno mental não é, por si só, indicativo de enquadramento
como alienação mental, cabendo ao perito a análise das demais condições clínicas e do
grau de incapacidade, na forma orientada adiante neste Manual. No laudo
médicopericial, constará apenas a expressão "alienação mental".

Cita-se também, nesse sentido, a Portaria Normativa no 1.174/06 do Ministério da
Defesa, a qual dispõe:

3.1. As Juntas de Inspeção de Saúde, para maior clareza e definição imediata da
situação do inspecionando, deverão fazer constar, obrigatoriamente, nos laudos
declaratórios da invalidez do portador de alienação mental os seguintes dados:
a) diagnóstico da enfermidade básica, inclusive o diagnóstico numérico, de acordo com
a Classificação Internacional de Doenças (CID), edição aprovada para uso nas Forças
Armadas;
b) modalidade fenomênica;
c) estágios evolutivos; e
d) expressão "alienação mental" entre parênteses.
3.1.1. Se os laudos concluírem por alienação mental, deverão ser firmados em
diagnósticos que não se confundam com os quadros de reações psíquicas isoladas,
intercorrências psicoreativas e distúrbios orgânicos subjacentes, dos quais sejam
simples epifenômenos.
3.1.2. A simples menção do grau ou intensidade da enfermidade não esclarece a
condição de "alienação mental" se não estiver mencionado o estágio evolutivo da
doença.
3.1.3. Não poderão ser emitidos laudos de alienação mental com base em diagnóstico de
enfermidade psiquiátrica aguda.
3.1.4. Constituem exemplos de laudos:
a) "Esquizofrenia Paranóide, F.20.0 CID – Revisão 1993, estágio pré-terminal grave
(alienação mental)" – CERTO;

Se, para efeitos jurídicos, a alienação mental é condição específica que deve ser
diagnosticada por médicos, não pode ser automaticamente deduzida pela autoridade fiscal ou
julgadora, por conta da presença de outras doenças, mesmo que mentais e graves como as
relatadas pelo recorrente. Essa conclusão só pode ser alcançada por pessoa especializada para
tanto.
Como sabido, compete à Fazenda Pública a comprovação do fato constitutivo de
seu direito (ao crédito tributário), cabendo ao recorrente comprovar outros fatos de ordem
impeditiva ou extintiva desse direito. Por essa razão, para fins de isenção, a comprovação por
meio de laudo específico que constate a alienação mental compete ao contribuinte e não à
administração, não sendo cabível pedido de perícia.

Conclusão
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.601 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721774/2012-12

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator Designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pelo nobre julgador, quanto a comprovação da moléstia
grave, capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
A isenção por moléstia grave encontra-se regulamentada pela Lei n° 7.713/1988,
em seu artigo 6°, incisos XIV e XXI, com a redação dada pela Lei n° 11.052/2004, nos termos
abaixo:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei n° 9.250, de 26/12/1995, in verbis:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Acerca do tema, o Decreto n° 3000/99 (RIR), em seu artigo 39, inciso XXXIII,
bem como o §4° do mesmo artigo, assim dispõe:
Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.601 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721774/2012-12

(...)
XXXIII-os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(grifo nosso)
Ao interpretar a legislação acima transcrita, depreende-se que há dois requisitos
cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. O primeiro reporta-se à natureza dos valores
recebidos, devendo ser proventos de aposentadoria ou reforma ou pensão, e o outro relaciona-se
com a existência da moléstia tipificada no texto legal, atestada por laudo de serviço médico
oficial.
Após a análise dos autos, principalmente dos documentos comprobatórios, não
restam dúvidas quanto a natureza dos proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, tanto que
a única motivação da autuação foi a não comprovação da moléstia, ou seja, nem a autoridade
lançadora, bem como o julgador de primeira instância e o Relator contestam tal fato, ou seja, é
fato incontroverso.
Sendo assim, in casu, o ponto nodal da demanda se fixa em definir se a doença
descrita nos laudos e atestados médicos apresentados pelo contribuinte enquadra-se como
moléstia grave para fins de isenção, além de tais documentos obedecem os pressupostos exigidos
na legislação.
Nesse ponto, vale lembrar que, o artigo 30 da Lei n° 9.250 versa sobre a
necessidade da moléstia está comprovada por laudo emitido por serviço médico oficial,
entendimento já exarado diversas vezes por este Conselheiro e este Tribunal, o laudo oficial não
tem uma forma específica, podendo ser um atestado, um laudo propriamente dito, uma
declaração, entre outras formas de manifestação médica, desde que emitido por médico oficial.
No caso dos autos, nota-se que todos os laudos foram emitidos com o intuito de
enquadrar e comprovar ser o contribuinte portador de moléstia grave nos termos da Lei, senão
vejamos:
Oficio spprev / dbs gap sma n° 10/2012 (e-fl. 8)
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.601 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721774/2012-12

(...) declarando que o aposentado Sr. (a) Euripedes Batista, CPF 555.626.478-34 é
portador de patologia, que está prevista no inciso XIV do artigo 6° da Lei 7713 (...)
(grifamos)
Laudo médico para fins de isenção de imposto de renda (e-fl.59)
(...)
Data à partir da qual o paciente deve ser considerado portador da moléstia grave:
25/08/2003
(...)
Conforme as Leis n° 7.713/88, n° 8.541/92 e n° 9.250/95 e Instrução Normativa
SRF n° 15/01. (...)
(grifo nosso)
Dos documentos acostados aos autos, e-fls 07, 08 e 59, resta claro que o
contribuinte é portador de moléstia grave elencada no rol da legislação de regência, desde 2003.
Logo, os proventos de aposentadoria e pensão são rendimentos isentos, nos termos do disposto
no art. no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988.
Ademais, ao meu ver, se o profissional médico ATESTA com todas as letras ser o
paciente portador de moléstia grave, não cabe o operador do direito se posicionar no sentido
contrário.
Neste diapasão, por todo o conjunto probatório, resta cristalino ser o contribuinte
portador de moléstia grave prevista no inc. XIV do art. 6° da Lei n° 7.713/1998.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento, sub examine, em
dissonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar as preliminares e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital